Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-18.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Configuração – Negativação que se deu em virtude de falha nos serviços prestados pela ré – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM"

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Configuração – Negativação que se deu em virtude de falha nos serviços prestados pela ré – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização ora arbitrada em R$ 2.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pesa em favor da ré o reconhecimento do erro, de forma que o apontamento negativo já havia sido cancelado quando do ajuizamento da ação e perdurou pouco tempo – Ademais, o comportamento concorrente da vítima para o ocorrido, embora não possua o condão de extirpar a responsabilidade da requerida, decerto reduz a reprovabilidade de seu ato – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-18.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERNANI DE JESUS JOSÉ, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
2
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Ernani de Jesus José
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP
Voto no 25.055
APELAÇÃO

AÇÃO
DELCARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANOS MORAIS
Configuração
Negativação
que se deu em virtude de falha nos serviços
prestados pela ré Em casos como o presente, o
abalo moral prescinde de prova, configurando-se
“in re ipsa”, consoante entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
Indenização ora arbitrada em
R$ 2.000,00 Valor que, diante das circunstâncias
do caso, se mostra adequado para sanar de forma
justa
a
lide,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade Pesa em favor
da ré o reconhecimento do erro, de forma que o
apontamento negativo já havia sido cancelado
quando do ajuizamento da ação e perdurou pouco
tempo Ademais, o comportamento concorrente
da vítima para o ocorrido, embora não possua o
condão
de
extirpar
a
responsabilidade
da
requerida, decerto reduz a reprovabilidade de seu
ato
Redistribuição dos ônus sucumbenciais

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ERNANI DE
JESUS JOSÉ, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória que move em face de COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
3
objetivando a reforma da sentença (fls. 77/80) proferida pela MM. Juíza de
Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Dra. Andrea Ferraz
Musa, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a
inexistência do débito objeto da demanda, deixando de acolher, todavia, o
pleito indenizatório.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
restou condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários devidos ao patrono adverso, arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, e ressalvados os benefícios da assistência
judiciária gratuita deferidos ao autor.
Apela o requerente (fls. 82/87), sustentando que a
inscrição de seu nome perante o rol de devedores mantido pelos órgãos de
proteção de crédito foi fruto de falha dos serviços prestados pela ré, sendo tal
fato causador de danos morais independentemente de prova de efetivo abalo
psíquico.
Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de
que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na
inicial.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 90/96).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor teve o seu
nome inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito por conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
4
inadimplência de dívida com a empresa demandada, cuja origem afirma
desconhecer, haja vista que a única conta de consumo que possuía em aberto
havia sido devidamente quitada, ainda que com atraso.
Diante deste quadro, ingressou com a presente
demanda pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, além de
indenização por danos morais.
Contestada a ação, a ré esclareceu que a fatura
aludida pelo autor havia sido objeto de acordo entre as partes, prevendo-se o
seu parcelamento em três vezes.
Sendo assim, ao pagar a fatura
que teria
deixado de existir no lugar das parcelas do acordo, seu sistema foi incapaz
de identificar o adimplemento, ensejando a negativação em discussão.
A pretensão autoral foi parcialmente acolhida pela
ilustre Magistrada a quo. Todavia, respeitado o entendimento em sentido
diverso, reputo que a r. sentença recorrida comporta a reforma almejada.

Insta consignar, primeiramente, versarem os
autos sobre típica relação de consumo, enquadrando-se autor e ré na condição
de consumidor e fornecedora, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Encontram-se preenchidos, assim, os requisitos
necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90,
notadamente o da responsabilidade objetiva do fornecedor preceituada em seu
art. 14.
Na hipótese vertente, constata-se a ausência de
substrato que ampare a inscrição do nome do autor perante os cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
5
proteção de crédito efetuada pela ré.
Tal comportamento demonstra evidente falha no
serviço prestado, visto ser dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento
dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas
cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos
ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as
relações de consumo.
Note-se que, para afastar sua responsabilidade
aferida aqui de maneira objetiva
, caberia à ré o ônus de demonstrar a
regularidade de seus serviços ou a ocorrência de causas excludentes,
notadamente a culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior.
Porém, não produziu nenhuma prova nesse
sentido, sendo que suas alegações conduzem no máximo à conclusão de
culpa concorrente entre as partes o que não elide a sua responsabilidade.
A própria Juíza a quo reconheceu que “a ré
falhou na prestação do serviço vez que, de alguma forma, permitiu o
pagamento do boleto em atraso, mesmo após sua renegociação”, e que “seu
sistema não foi efetivo, vez que, ao permitir o pagamento, o autor, consumidor,
entendeu que poderia efetuar o pagamento de forma diversa do acordado,
sem ciência que o boleto estaria cancelado em razão do parcelamento” (fls.
79), conclusões que reputo irretocáveis.
Reconhecida a deficiência do serviço, deve ser
tratado, outrossim, o dever de reparação dos danos morais causados à
consumidora, destacando-se, a respeito do tema, a definição trazida pelo
festejado ORLANDO GOMES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
6
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação,
em relação à culpa.” (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, pp.
271-272)
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou 'iure et de iure', como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 202-204).
Com efeito, é evidente a repercussão negativa
gerada pela inclusão indevida do nome do autor em cadastro de maus
pagadores. Tal fato acarreta efeitos prejudiciais em diversos aspectos da vida
civil, não só limitando imediatamente a obtenção de crédito, mas atentando
contra o patrimônio ideal formado pela imagem idônea. O abalo, assim, é
consequência inexorável, devendo-se ter por presumida a ocorrência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
7
moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do art. 6o, inciso VI, do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste
mesmo
sentido
entende
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ADENTRAR O
MÉRITO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC E 14, § 3o, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso.
2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF quando a questão
infraconstitucional suscitada não foi debatida no acórdão recorrido nem, a
respeito, foram opostos embargos de declaração.
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o
dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa.
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial
reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no 729.678/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ: 24/11/2015; sublinhou-se).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA.
3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O tema referente à configuração do dano moral não foi apreciado pela
Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento
oportuno, inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do
autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
8
Precedentes.
3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não
há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar
nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via
estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
790.322/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ:
24/11/2015; sublinhou-se).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE
NA
FIXAÇÃO
DO
QUANTUM.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude
de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada
no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
521.400/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ:
18/09/2014; sublinhou-se).
Resta, então, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
de a lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem-estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
9
Não trazendo a legislação pátria critérios objetivos
a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade
de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a
todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido
(função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas
lesivas (função pedagógica).
Tomando-se
por
base
aspectos
do
caso
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Na hipótese vertente, pesa em favor da ré o
reconhecimento do erro, de forma que o apontamento negativo já havia sido
cancelado quando do ajuizamento da ação e perdurou pouco tempo.
Ademais, o comportamento concorrente da vítima
para o ocorrido, embora não possua o condão de extirpar a responsabilidade
da ré, decerto reduz a reprovabilidade de seu ato.
Assim, julgo adequado para sanar a presente lide
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto proporcional e em
conformidade com as diretrizes acima expostas.
Tal valor deverá ser atualizado a partir da data
deste julgamento, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
Versando os autos sobre responsabilidade contratual, os juros moratórios
devem incidir, na proporção de 1% ao mês, a partir da citação, em
consonância com a regra expressa pelos arts. 405 do Código Civil e 240 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011
10
Em razão da sucumbência, a apelada arcará com
a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais, em atenção ao disposto pelo art. 85, §§ 2o e 11, arbitro em 20%
sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, valor
este a ser atualizado a partir da data do julgamento, com a incidência de juros
de mora desde a data do evento danoso, bem como da integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em
20% sobre o valor da condenação.
HUGO CREPALDI
Relator